Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENHAS PELO CONSUMIDOR. AUTENTICAÇÃO REGULAR DAS OPERAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo APELANTE contra sentença que reconhece a parcial procedência dos pedidos para determinar a restituição de valores referentes as operações bancárias impugnadas como fraudulentas e para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A ação de origem relata que o consumidor forneceu suas credenciais bancárias (senha numérica e alfabética) a terceiro que se passou por funcionário do apelante. Após o fornecimento, foram realizadas operações financeiras, inclusive contratação de empréstimo e transferências.
3. O apelado declara que, após identificar a fraude, compareceu à agência e efetuou liquidação parcial de parcelas do empréstimo.
4. A sentença concluiu pela falha na prestação do serviço e fixou danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro após o consumidor fornecer suas credenciais bancárias; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fornecimento voluntário de senhas pessoais pelo consumidor constitui a causa direta e exclusiva da fraude. As credenciais são de uso pessoal e funcionam como mecanismo legítimo de autenticação de operações. A revelação espontânea das senhas possibilita ao terceiro agir como se fosse o próprio titular da conta.
6. As operações foram realizadas mediante autenticação regular, sem indício de falha interna do sistema bancário e sem participação de prepostos da instituição financeira. Inexiste prova de defeito no serviço ou de vulnerabilidade no sistema de segurança.
7. O dano decorre exclusivamente da conduta do consumidor e de terceiro fraudador, hipótese que configura excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. O evento caracteriza fortuito externo, que rompe o nexo causal.
8. Inexistente a responsabilidade civil do apelante, afasta-se a condenação por dano moral. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, não subsiste fundamento para indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida na origem.

Tese de julgamento:
1. “O fornecimento voluntário de credenciais bancárias pelo consumidor a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.”
2. “Não há dano moral indenizável quando inexistente falha na prestação do serviço e quando o evento decorre de fortuito externo.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 3o, II, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995513, 0721490-62.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão 2027118, 0767011-48.2024.8.07.0016, 1a Turma Cível, TJDFT.